Tribunal: STF
Processo: ARE 1239273
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043, I E III, DO CPC/2015. ART. 330, 331 E 332 DO RISTF. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTROVÉRSIA DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARESTOS INESPECÍFICOS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. JURISPRUDÊNCIA DO PLENÁRIO E DE AMBAS AS TURMAS FIRMADA NO SENTIDO DA DECISÃO EMBARGADA. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ART. 332 DO RISTF.
    Vistos etc.
    Contra acórdão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, da minha lavra, mediante o qual negado provimento ao agravo regimental em recurso extraordinário com agravo, maneja embargos de divergência Jefferson Aparecido da Silva. Eis a ementa do acórdão embargado:
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, LIV E LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 2. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”
    O embargante sustenta divergência com o MS 26.358-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, assim ementado:
    “MANDADO DE SEGURANÇA – PROCEDIMENTO DE CARÁTER ADMINISTRATIVO INSTAURADO PERANTE O E. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – SITUAÇÃO DE CONFLITUOSIDADE EXISTENTE ENTRE OS INTERESSES DO ESTADO E OS DO PARTICULAR – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA, PELO PODER PÚBLICO, DA FÓRMULA CONSTITUCIONAL DO DUE PROCESS OF LAW – PRERROGATIVAS QUE COMPÕEM A GARANTIA CONSTITUCIONAL DO DEVIDO PROCESSO – O DIREITO À PROVA COMO UMA DAS PROJEÇÕES CONCRETIZADORAS DESSA GARANTIA CONSTITUCIONAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”
    Intimada, a parte embargada não apresentou contraminuta.
    É o relatório.
    Decido.
    Apesar da representação processual regular e da tempestividade do recurso, não se fazem presentes na espécie os pressupostos de admissibilidade recursal.
    Desafia embargos de divergência decisão de Turma do Supremo Tribunal Federal que, ao julgamento de recurso extraordinário, diverge do julgamento da outra Turma ou do Plenário (art. 1.043, I e III, do CPC/2015).
    O embargante, contudo, não logrou demonstrar o dissenso pretoriano exigido pelos arts. 1.043 do CPC/2015 e 330 do RISTF, na medida em que apenas transcreveu trecho do julgado que supostamente revelaria a divergência, sem demonstrar, com o texto integral da decisão, ou reportando-se ao seu conteúdo, a efetiva existência de conflito de teses. Nesse contexto, não se mostram cabíveis os presentes embargos de divergência, nos termos dos arts. 330, 331 e 332 do RISTF e da pacífica jurisprudência desta Suprema. Nesse sentido:
    “Agravo regimental em embargos de divergência em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Ausência de confronto analítico. A transcrição de ementas de acórdão de outras Cortes não viabiliza conhecimento da divergência. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 949276 AgR-EDv-AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 27.10.2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-256 DIVULG 09.11.2017 PUBLIC 10.11.2017).
    De mais a mais, o acórdão embargado reflete posicionamento firmado por ambas as Turmas e do Plenário deste Supremo Tribunal Federal, reafirmado em sede de repercussão geral, no sentido de que não apresenta repercussão geral a matéria relativa à alegação de violação dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa por decisão que indefere a produção de provas em processo judicial. Nesse sentido:
    “RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional” (ARE 639228 RG, Relator(a): Min. Ministro Presidente, julgado em 16.6.2011, DJe-167 DIVULG 30.8.2011 PUBLIC 31.8.2011 EMENT VOL-02577-02 PP-00222). 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1143354 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 07.12.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31.01.2019 PUBLIC 01.02.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. (TEMAS NS. 424 E 660). MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 975942 AgR, Relator(a): Min. Cármen Lúcia (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 09.11.2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 21.11.2016 PUBLIC 22.11.2016). 
    Firmada a jurisprudência do Plenário e de ambas as Turmas desta Suprema Corte no sentido da decisão embargada, mostram-se incabíveis os embargos, conforme art. 332 do RISTF. Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA TEMA PACIFICADO. A teor do artigo 332 do Regimento Interno do Supremo, salvo o disposto no artigo 103, não cabem embargos de divergência se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada” (ARE 914715 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, DJe 01.02.2019.)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JURISPRUDÊNCIA DE AMBAS AS TURMAS E DO PLENÁRIO FIRMADA NO SENTIDO DA DECISÃO EMBARGADA. PRECEDENTES. ART. 332 DO RISTF. NÃO CABIMENTO. 1. Não se conhece dos embargos de divergência quando firmada a jurisprudência de ambas as Turmas ou do Plenário no sentido da decisão embargada (art. 332 do RISTF), a evidenciar a superação da tese assentada no aresto cotejado. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 969196 AgR-ED-EDv-AgR, da minha lavra, Pleno, DJe 11.3.2019).
“Agravo regimental nos embargos de declaração nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito Processual Civil. 3. Não caracterizada a identidade de bases fáticas entre as controvérsias. Questões jurídicas distintas denotam ausência de dissenso jurisprudencial. 4. Jurisprudência do Plenário da Corte firmada no sentido da decisão embargada. 5. Inadmissibilidade dos embargos de divergência. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 594380 AgR-ED-ED-EDv-ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 07.12.2018).
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DISSENSO JURISPRUDENCIAL. DECISÃO EMBARGADA DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTA CORTE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é dever da parte embargante a demonstração explícita do conflito entre a decisão embargada e o paradigma apontado como divergente (AI 388.823-AgR-ED-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. O art. 332 do RISTF dispõe serem incabíveis os embargos divergentes se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada. No caso de que se trata, a jurisprudência desta Corte está alinhada com o acórdão ora embargado. 3. Agravo interno a que se nega provimento, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem, independentemente de publicação do acórdão” (RE 922472 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, DJe 13.8.2018). 
    Ressalto que o recorrente não indica qualquer precedente de Turma ou do Plenário que afirme tese contrária à adotada no acórdão embargado.
    Ante o exposto, nego seguimento aos embargos de divergência (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 27 de agosto de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora